Tribunal: TJDFT
Processo: 0705243-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705243-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIA EGIDIO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte autora contra a decisão de sobrestamento do curso processual à luz do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça, em cumprimento individual de sentença coletiva. Ipsis litteris: I - Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS (15160) ajuizado por EXEQUENTE: GLAUCIA EGIDIO DOS SANTOS em face de EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL. II - Em ID 224137222, a parte autora requer a observação da distinção entre o presente caso e os casos afetados pela suspensão mencionada pelo Tema Repetitivo 1169. Alega que o valor devido foi apurado com base em simples cálculos aritiméticos, mostrando-se "completamente despropositado o sobrestamento do feito em virtude de uma suposta e nunca ventilada necessidade de liquidação prévia do julgado." III - O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva (grifamos), de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. IV - Assim, ao contrário do alegado, a decisão promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ. V - Ante exposto, indefiro o pedido. (...) Argumenta a parte agravante (autora) que: (a) “a tese levantada pelo juízo de 1o grau, pelo r. Juízo da 4a Vara, não se ajusta ao contexto específico do presente cumprimento individual de sentença coletiva”; (b) “o Tema 1169 aborda a necessidade de liquidação prévia em casos de Sentença Condenatória Genérica, o que não se aplica ao presente cumprimento, uma vez que o título judicial coletivo apresenta todas as questões devidamente individualizadas e claras, não sendo considerado um título genérico”; (c) “o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, havendo indicação do benefício, o período em que o pagamento é devido, o índice de correção monetária e os juros de mora, o que possibilita o cálculo da quantia devida mediante simples cálculos aritméticos, sendo desnecessário o procedimento de liquidação (Art. 509, § 2o do Código de Processo Civil)”. Pede a concessão de antecipação de tutela e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo não recolhido, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça na origem (id 223938173). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir o pedido de antecipação de tutela recursal nos moldes requeridos. É que a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A matéria devolvida a este Tribunal está centrada na seguinte questão de mérito: manutenção (ou não) da suspensão do curso do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) contra o Distrito Federal. A sentença coletiva condenou o ente público a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.106/2013, e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. A decisão interlocutória recorrida teria sobrestado o curso processual à luz do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça, pois “a definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ”. A parte agravante/autora argumenta a distinção fática do caso concreto em relação ao Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça (distinguishing), porque “o Tema 1169 aborda a necessidade de liquidação prévia em casos de Sentença Condenatória Genérica, o que não se aplica ao presente cumprimento, uma vez que o título judicial coletivo apresenta todas as questões devidamente individualizadas e claras, não sendo considerado um título genérico”. Pois bem. A questão controvertida de direito processual deve ser resolvida à luz do Código de Processo Civil. Anota-se, primeiramente, que o e. juízo originário possui competência para suspender, de ofício, o curso do processo que verse sobre a questão afetada a julgamento em recursos extraordinário e especial repetitivos (Código de Processo Civil, art. 1.037, § 8o), e se constatada distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, o próprio juiz ou relator, de ofício, dará prosseguimento ao processo (Código de Processo Civil, art. 1.037, §§ 9o e 12, inciso I). Com relação à necessidade de suspensão do curso do processo, por ordem de sobrestamento no julgamento do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça, destaca-se que a questão ali submetida é definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Em outras palavras, o que se busca uniformizar é o entendimento acerca do cumprimento de sentenças condenatórias genéricas em ações coletivas, ou seja, apenas nos casos em que seja necessária a fase de liquidação de sentença. Nesse sentido, o objeto do tema repetitivo supracitado é decidir a (im)prescindibilidade de que essa liquidação seja realizada em âmbito coletivo. Não se desconhece que em outros casos tem sido reconhecida a viabilidade de realização de meros cálculos aritméticos, quando não destacada complexidade acentuada à fixação do quantum debeatur, o que diferenciaria a situação processual a ponto de não se amoldar às matérias previstas no Tema 1169 do STJ. Entretanto, no presente caso concreto o título judicial foi expresso com relação à necessidade de quantificação do valor do crédito em fase de liquidação de sentença. Apesar de à primeira vista ser possível identificar o período, valores e índices utilizados nos cálculos do credor, foi constatada complexidade exacerbada na apuração do valor exato da condenação, o que apontaria à imprescindibilidade de liquidação. Cito trecho do voto condutor do acórdão em apelação que deu origem ao título judicial coletivo: Assim, como não foi possível a efetivação do reajuste do vencimento básico, que deveria ter ocorrido em 1o de setembro de 2015, está demonstrada a necessidade de reparação dos danos experimentados pelos substituídos do recorrente. Por essa razão, a respeitável sentença deve ser reformada. Feitas essas considerações, conheço e douprovimento ao recurso para a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. O valor do crédito deverá ser quantificado em fase de liquidação, acrescidos de juros de mora, de acordo com a TR, desde a data da citação, e correção monetária, indexada segundo o IPCA-E, desde o dia 1o de setembro de 2015. Também se destaca que a iliquidez do título foi reafirmada em julgamento de embargos de declaração (grifos nossos): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. No caso de decisão ilíquida o valor referente aos honorários de sucumbência deverá ser fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil. 3. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de deliberação, no acórdão, a respeito de todas as teses e dispositivos legais suscitados pelas partes, se por outros fundamentos tiver havido a adequada solução da controvérsia. 4. Embargos conhecidos e parcialmente providos. (Acórdão 1437891, 0032335-90.2016.8.07.0018, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2022, publicado no DJe: 08/08/2022.) Nos termos do voto do relator (destacamos): Quanto ao mais observa-se que a presente demanda tem por objetivo a imposição, ao réu, do dever de promover a implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos interessados substituídos pelo sindicato, bem como de pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. Nota-se, aliás, que a referida imposição produz eficácia em relação ao expressivo número de substituídos do sindicato, ora embargante, o que revela a complexidade de apuração do valor exato da condenação. Logo, afigura-se imprescindível a instauração da fase de liquidação, nos termos consignado no voto condutor. Em razão de tais peculiaridades, revela-se necessária a instauração da fase de liquidação de sentença coletiva. Essa liquidação em tese poderia ser realizada em âmbito individual ou coletivo. E, como já apontado, o Tema 1169 do STJ busca definir de maneira uniforme se é imprescindível que essa liquidação seja realizada em âmbito coletivo. Logo, é necessário sobrestar o curso do processo e aguardar o julgamento do Tema 1169 do STJ. Nesse sentido, cito precedente desta Segunda Turma Cível: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTE SALARIAL NÃO IMPLEMENTADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO TEMA 1169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, a qual determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo no 1169 pelo STJ. 2. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva requerido pela agravante em desfavor do agravado, referente ao reajuste salarial não implementado desde setembro de 2015, conforme a Lei no 5.106/2013. 3. O Tema Repetitivo no 1169 do STJ visa “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 4. No caso, o título judicial objeto do cumprimento, formado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, não forneceu parâmetros suficientes para identificar corretamente cada beneficiário, limitando-se a indicar genericamente os substituídos do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal. Também não permitiu a apuração do valor devido, tornando a liquidação prévia indispensável. 4.1. O próprio título destaca a imprescindibilidade da fase de liquidação. 4.2. Assim, os beneficiários do título deverão instaurar previamente a fase de liquidação da obrigação, salvo se o STJ fixar tese em sentido contrário no Tema Repetitivo no 1169. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1946653, 0739080-21.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator